Tribunal: TJDFT
Processo: 0738737-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. SUBTRAÇÃO DE VALORES. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em condenar o réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais).

3. Alega a recorrente que, em 23.07.2020, recebeu contato telefônico do recorrido para o fim de lhe noticiar acerca de bloqueio na conta por ela titularizada. O recorrido teria promovido a referida operação em função da realização de transações de alto valor. Relata que se dirigiu ao estabelecimento bancário do recorrido e adotou as medidas cabíveis. Outrossim, afirma que os valores subtraídos se destinavam a aquisição de bem imóvel, tendo esse evento lhe causado abalos à sua personalidade.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

5. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.

6. Ademais, a súmula n.o 479 do STJ prevê as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. No caso dos autos, restou evidenciada a ocorrência de fortuito interno, o qual possibilitou que terceiros subtraíssem elevada quantia mantida pela recorrente em estabelecimento bancário do recorrido, o que caracteriza, portanto, má-prestação do serviço, especialmente na guarda de dados sensíveis da recorrente. Reforça a existência de falha nos procedimentos de segurança a circunstância de ter o recorrido procedido à restituição dos valores em favor da recorrente, conforme foi noticiado ao ID 23671406.

8. A Lei n.o 13.709, de 14.08.2018, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais, ora denominada Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), prevê no artigo 6o, inciso VII, que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e o princípio da segurança. Esse princípio trata da utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Ademais, o princípio da prevenção dispõe sobre a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais, nos termos do artigo 6o, inciso VIII. Da análise dos autos, verifica-se que tais medidas não foram adotadas pelo recorrido, ou foram insuficientes para evitar o infortúnio vivenciado pela recorrente.

9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do recorrido provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrente.

10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa da ofendida ou empobrecimento do ofensor.

11. Ademais, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade da ofendida, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

12. Sob tais aspectos, fixo como indenização por danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, nos termos da súmula n.o 362 do STJ.

14. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. Gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.